Tribunal: TJES
Processo: 5013286-87.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013286-87.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: CLAUDIO DO CARMO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5013286-87.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: CLAUDIO DO CARMO

Advogados do(a) AGRAVANTE: HIAGO BRAGANCA CHAVES - ES33959, JULIANE ESTEVAM FERREIRA GOMES - ES33948

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. DECRETO PRESIDENCIAL Nº 12.338/2024. REQUISITO OBJETIVO. CUMPRIMENTO DE 2/3 DA PENA DO CRIME IMPEDITIVO. CONCURSO ENTRE CRIMES HEDIONDO E COMUM. CÁLCULO DE PENA. SISTEMA ELETRÔNICO DE EXECUÇÃO UNIFICADO (SEEU). PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Agravo de Execução Penal interposto por CLAUDIO DO CARMO contra decisão por meio da qual foi indeferido o pedido de indulto/comutação, fundamentado no Decreto Presidencial nº 12.338/2024, pelo não preenchimento do requisito objetivo (cumprimento de 2/3 da pena do crime impeditivo). O agravante alega equívoco no cálculo de pena apresentado pelo Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir a correção do cálculo de pena efetuado pelo SEEU, utilizado pelo Juízo da Execução para aferir o cumprimento do requisito objetivo (2/3 da pena do crime impeditivo) exigido pelo parágrafo único do art. 7º do Decreto nº 12.338/2024, frente à alegação defensiva de "falha sistêmica" baseada em decisão anterior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A competência privativa do Presidente da República para definir os requisitos do indulto (inciso XII do art. 84 da Constituição Federal) impõe ao magistrado a análise restrita ao preenchimento das exigências estipuladas no decreto, sem possibilidade de restringir ou alargar as hipóteses.

O indeferimento do benefício na origem baseou-se no não cumprimento do requisito objetivo previsto no parágrafo único do art. 7º do Decreto nº 12.338/2024, que exige, no concurso de crimes, o cumprimento de 2/3 (dois terços) da pena do crime impeditivo antes da análise do benefício sobre o crime comum.

O relatório do Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU) indicou o cumprimento de 07 (sete) anos, 02 (dois) meses e 19 (dezenove) dias da pena do crime impeditivo,
quantum
inferior aos 2/3 (dois terços) exigidos pela norma.

O SEEU é a ferramenta oficial, regulamentada pelo Conselho Nacional de Justiça, para a gestão das execuções penais, e os cálculos gerados pelo sistema gozam de presunção de idoneidade e veracidade.

A defesa do agravante, apesar de alegar "evidente equívoco" e "falha sistêmica", absteve-se de apresentar cálculo alternativo ou demonstração objetiva da incorreção dos dados sistêmicos, o que impede o afastamento da confiabilidade do relatório oficial.

A menção a uma decisão anterior (referente ao Decreto nº 9.246/2017) que teria reconhecido o cumprimento de mais de 8 (oito) anos do crime impeditivo deriva de aparente equívoco material daquela decisão pretérita.

Inequívoco, portanto, o não preenchimento do requisito objetivo para a concessão do indulto/comutação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os cálculos de pena gerados pelo Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU) gozam de presunção de veracidade, cabendo à defesa, ao alegar falha sistêmica, demonstrar objetivamente a incorreção e, se o caso, apresentar cálculo alternativo.

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal: art. 84, inciso XII.

Decreto Presidencial nº 12.338/2024: art. 7º, parágrafo único.

Decreto nº 9.246/2017.

Código Penal: art. 121, § 2º; art. 155, § 4º; art. 155, Caput; art. 129, § 1º.

Lei nº 11.343/2006: art. 33, § 4º.

Lei nº 10.826/2003: art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: Nenhuma citada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5013286-87.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: CLAUDIO DO CARMO

Advogados do(a) AGRAVANTE: HIAGO BRAGANCA CHAVES - ES33959, JULIANE ESTEVAM FERREIRA GOMES - ES33948

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Agravo de Execução Penal
interposto por
CLAUDIO DO CARMO
em face da r. Decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Criminal de Linhares/ES (ID 15441210, pp. 401/402), nos autos da Execução Penal nº 0009287-52.2009.8.08.0008, por meio da qual fora indeferido o pedido de indulto/comutação de penas com base no Decreto Presidencial nº 12.338/2024.

Em suas razões recursais (ID 15441210, pp. 403/411), o agravante sustenta, em síntese, ter havido “evidente equívoco” e “falha sistêmica” na análise do tempo de pena cumprido. Alega que o cálculo apresentado pelo SEEU é “aritmeticamente impossível”, vez que uma decisão anterior proferida no mesmo processo (SEQ. 77.1), ao analisar o Decreto nº 9.246/2017, havia reconhecido que o apenado cumprira “um pouco mais de 08 (oito) anos” relativos ao crime impeditivo.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise de mérito.

Inicialmente, destaco que o art. 84, inciso XII, da Constituição Federal, estabelece ser de competência privativa do Presidente da República a definição dos requisitos necessários para o alcance dos benefícios do indulto e da comutação. Uma vez expedido e publicado o decreto presidencial, cabe ao magistrado singular analisar o preenchimento das exigências estipuladas, sem restringir ou alargar as hipóteses.

Na hipótese em análise, o Juízo a quo indeferiu o pedido de indulto/comutação (referente ao Decreto nº 12.338/2024), sob o fundamento de que o apenado não preencheu o requisito objetivo disposto no art. 7º, parágrafo único, do referido Decreto.

Com efeito, segundo a decisão guerreada, o relatório extraído do Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU) apontava o cumprimento de apenas 07 (sete) anos, 02 (dois) meses e 19 (dezenove) dias da pena correspondente ao crime impeditivo, quantum inferior aos 2/3 (dois terços) exigidos pela norma.

Pois bem.

Conforme se extrai do Relatório da Situação Processual Executória do agravante, o apenado cumpre uma pena total unificada de 37 (trinta e sete) anos, 03 (três) meses e 10 (dez) dias. O início do cumprimento de sua pena remonta a 11/4/2008.

O acervo de condenações do reeducando é composto por crimes de naturezas diversas, sendo crucial distingui-los:

Crime Impeditivo (Hediondo):

Ação Penal nº 0001315-49.2015.8.08.0031
: Condenação à pena de 17 (dezessete) anos de reclusão, pelo cometimento do crime de Homicídio Qualificado (Art. 121, § 2º, do Código Penal).

Crimes Comuns (Não Impeditivos):

Ação Penal nº 0000848-46.2010.8.08.0031
: Furto Qualificado (Art. 155, § 4º). Pena: 5 anos.

Ação Penal nº 0193618-88.2009.8.13.0184
: Furto Simples (Art. 155, Caput). Pena: 1 ano e 6 meses.

Ação Penal nº 0366117-58.2008.8.13.0396
: Tráfico de Drogas (Art. 33, § 4º, Lei 11.343/06 - Tráfico Privilegiado, classificado como comum). Pena: 2 anos, 3 meses e 10 dias.

Ação Penal nº 0000229-53.2009.8.08.0031
: Porte Ilegal de Arma (Art. 14, Lei 10.826/03) e Furto Qualificado (Art. 155, § 4º). Pena total: 6 anos e 6 meses.

Ação Penal nº 0000228-68.2009.8.08.0031
: Lesão Corporal Grave (Art. 129, § 1º). Pena: 2 anos.

Ação Penal nº 0000767-24.2015.8.08.0031
: Porte Ilegal de Arma (Art. 14, Lei 10.826/03). Pena: 3 anos.

Frente a tal cenário, a controvérsia recursal cinge-se à correta interpretação e metodologia de cálculo do requisito objetivo previsto no art. 7º, parágrafo único, do Decreto Presidencial nº 12.338/2024, que assim dispõe:

Art. 7º [...] Parágrafo único. Na hipótese de haver concurso com crime previsto no art. 1º, não será declarado o indulto ou a comutação de pena correspondente ao crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir dois terços da pena correspondente ao crime impeditivo.

Segundo o juízo da execução, o apenado cumpriu, até o dia 25/12/2024, 07 (sete) anos, 02 (dois) meses e 19 (dezenove) dias de pena do crime impeditivo, patamar inferior a 2/3 (dois terços), razão pela qual não tem direito ao benefício pleiteado.

A defesa técnica, por sua vez, argumenta que essa informação é manifestamente equivocada, pois,
“se em 2017 o agravante já havia cumprido mais de 08 anos, é inconcebível que em 2024 o sistema aponte que ele cumpriu menos do que isso”
.

Apesar de alegar a existência de falha sistêmica no cálculo da pena executada, a defesa abstém-se de apresentar um cálculo alternativo que repute correto, com a devida especificação dos períodos de cumprimento e eventuais abatimentos.

Nesse cenário, impõe-se presumir a idoneidade do cálculo de pena gerado pelo Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU). Trata-se de ferramenta oficial, regulamentada pelo Conselho Nacional de Justiça, concebida justamente para unificar e padronizar a gestão das execuções penais, servindo como parâmetro fidedigno para a aferição dos marcos temporais necessários à análise dos benefícios executórios.

Desse modo, a ausência de demonstração objetiva de incorreção por parte da defesa não tem o condão de afastar a confiabilidade dos dados sistêmicos.

Ademais, a menção defensiva a uma decisão anterior que, sob a égide do Decreto nº 9.246/17, teria reconhecido o cumprimento de "um pouco mais de 08 (oito) anos em relação ao crime impeditivo", parece derivar de mero equívoco material naquela decisão pretérita. Conforme se extrai da linha do tempo consolidada no SEEU, à época da aferição dos requisitos do referido decreto (data-base 25/12/2017), o apenado contava com 8 anos, 4 meses e 19 dias
de pena total cumprida
.

É digno de nota ressaltar que na data-base para análise dos benefícios do Decreto nº 9.246/17 (25/12/2017), o crime impeditivo (referente ao processo 0001315-49.2015.8.08.0031) ainda não havia sido sequer objeto de unificação de penas. O trânsito em julgado definitivo desta condenação somente ocorreu em 18/6/2018, conforme aponta o relatório da situação processual executória.

Logo, torna-se logicamente impossível que o tempo de cumprimento referente a este crime específico tenha sido considerado para a análise do indulto de 2017, pois a condenação ainda não integrava formalmente o montante da pena em execução naquela data.

Dessa forma, o cálculo apresentado pelo SEEU, indicando que, até 25/12/2024, o agravante cumpriu 07 (sete) anos, 02 (dois) meses e 19 (dezenove) dias de pena, remanescendo saldo a cumprir, goza de presunção de veracidade, não se vislumbrando mácula na decisão agravada que o adotou como fundamento.

Consequentemente, resta inequívoco o não preenchimento do requisito objetivo para o indulto previsto no Decreto 12.338/2024, qual seja, o cumprimento de 2/3 (dois terços) da pena referente ao crime impeditivo.

Arrimado nas considerações ora tecidas, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)